Tribunal: STF
Processo: HC 244186
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de suspensão de audiência de instrução e julgamento. 
I.	Caso em exame
1.	Paciente denunciado pelos crimes de roubo, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e adulteração de sinal identificador de veículo.
II.	Questão em discussão
2.	Tese de ilegalidade da designação de audiência de instrução e julgamento, simultaneamente ao ato que determinou a citação. 
III.	Razões de decidir
3.	Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.  
4.	Situação concreta em que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.  Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, à falta de comprovação de nulidade insanável que acarrete efetivo prejuízo à defesa.   
IV.	Dispositivo
5. 	Liminar indeferida. 
Jurisprudência citada: HC 113.468 (2013), Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502 (2013), Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.166 AgR (2014), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o HC 930.692.

    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 22.06.2024, e denunciado pela prática, em tese, dos crimes de roubo, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, e de adulteração de sinal identificador de veículo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 23.06.2024. Em seguida, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, determinou a citação do réu e, no mesmo ato, designou audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 31.07.2024.

    3. Contra tal decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Relatora, em 17.07.2024. Irresignada, a defesa impetrou o HC 930.692 perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 21.07.2024.

    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em resumo, cerceamento ao direito de defesa, uma vez que foi determinada a citação do réu com a data de audiência de instrução e julgamento, sem análise e observância dos ritos e dispositivos processuais. Argumenta que “a decisão [impugnada] tornou a defesa uma tarefa secundária, sem real possibilidade de impactar no andamento da ação penal, ferindo concretamente a garantia da ampla defesa e do contraditório”.

    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem para “anular a r. decisão que designou audiência de instrução e julgamento sem a citação do paciente, sem a apresentação da resposta a acusação, sem a análise das hipóteses de absolvição, determinando que o magistrado singular profira nova decisão, requerendo ainda o deferimento da medida liminar, suspendendo o feito processual, ou a suspensão da audiência de instrução e julgamento até o julgamento definitivo do writ, determinando a regular citação, sem designação de audiência de instrução e julgamento, observando o rito processual”.

    6. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 

    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência deve ser concedida, portanto, sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

    8. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 

    9. De início, anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.  
II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.  
III – Agravo regimental a que se nega provimento".

    10. Para além da inadequação da via processual eleita, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento liminar do pedido.

    11. A hipótese é de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, e de adulteração de sinal identificador de veículo. Reproduzo os fatos descritos na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 11 de junho de 2024, às 06h17min, na Avenida Senador Teotônio Vilela, 6220, Cidade Dutra, São Paulo/SP, GUSTAVO PEREIRA MARTINS DE SOUZA, qualificado a fls. 12, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com ao menos outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Bajaj/Dominar D400T, placa SWU2E69, 01 (uma) mochila, 01 (uma) capa de chuva, 01 (uma) luva em couro, 01 (uma) pochete, 02 (dois) crachás e 01 (um) carimbo, todos bens de propriedade da vítima Roberto Aparecido de Jesus. 
Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, em circunstâncias que perduraram até o dia 22 de junho de 2024, às 04h20min, na Rua Antônio José de Sobral, 115, Parque São Miguel, São Paulo/SP, GUSTAVO PEREIRA MARTINS DE SOUZA, já qualificado, conduziu, transportou e de qualquer forma utilizou, em proveito próprio, o veículo Bajaj/Dominar D400T, placa SWU2E69, devendo saber estar com sinal identificador veicular adulterado. 
Segundo apurado, nas circunstâncias inicialmente apontadas, o denunciado e seus comparsas incógnitos visualizaram Roberto transitando pela via pública na condução da motocicleta Bajaj/Dominar D400T, placa SWU2E69, oportunidade em que resolveram roubá-lo. 
Ao colocarem o plano criminoso em prática, GUSTAVO e seus comparsas aproveitaram que a vítima havia parado em um sinal semafórico e se aproximaram em outras duas motocicletas. 
Neste momento, sem que o ofendido percebesse, um dos roubadores se aproximou a pé e o abordou, apontou uma arma de fogo em sua direção e anunciou o crime de roubo, exigindo que entregasse seu veículo. 
Com a vítima subjugada, os roubadores a revistaram e apanharam sua mochila, onde estavam os demais pertences inicialmente descritos. 
Em seguida, os agentes empreenderam fuga na condução da motocicleta da vítima, levando consigo sua mochila contendo 01 (uma) capa de chuva, 01 (uma) luva em couro, 01 (uma) pochete, 02 (dois) crachás e 01 (um) carimbo. 
Posteriormente, em circunstâncias a serem esclarecidas, os agentes adulteraram sinal identificador da motocicleta subtraída, suprimindo sua placa. 
Então, em 22 de junho de 2024, GUSTAVO conduziu e transportou a referida motocicleta até um “baile funk” que ocorria na localidade do Parque São Miguel. 
Ocorre que policiais militares avistaram o denunciado na posse da motocicleta e, em razão da ausência de emplacamento decidiram abordá-lo. 
GUSTAVO, porém, empreendeu fuga, conduzindo a referida motocicleta e ingressando em uma viela próxima. Entretanto, foi perseguido e abordado pelos Policiais Militares. 
[...]”

    12. Ao receber a denúncia, em 28.06.2024, o Juízo de primeiro grau determinou a citação do paciente para responder à acusação no prazo de dez dias e designou a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 31.07.2024. Segundo consta dos autos, o paciente foi devidamente citado e intimado de tal decisão, em 08.07.2024.

    13. Nessas condições, e a esta distância dos fatos subjacentes ao pedido, não verifico prejuízo irremediável para a defesa técnica do paciente, até mesmo pela possibilidade, em tese, de renovação da audiência de instrução, caso venha a ser efetivamente demonstrada, nas instâncias próprias, situação de cerceamento ao direito de defesa - o que não se evidencia, por ora, na concreta situação dos autos, conforme explicitado pelo Tribunal de segundo grau:

"(...) Em análise perfunctória que esta via permite, não se verifica a existência de patente ilegalidade que autorize o deferimento da medida liminar.
Isso porque, embora preceitue o Código de Processo Penal que, se o juiz não rejeitar a denúncia, deverá mandar citar o réu para responder à ação penal no prazo de 10 dias (art. 395), findo o qual será analisada a hipótese de absolvição sumária (art. 397) e designada audiência de instrução a realizar-se no prazo de 60 dias (artigos 399 e 400), é certo que a designação de audiência de instrução e julgamento antes da resposta escrita é possível, sob o prisma da celeridade processual, mormente cuidando-se de réu preso, devendo ser fixadas datas que viabilizem lapso temporal adequado ao cumprimento dos prazos da citação do réu e da apresentação da resposta.
No ponto, destaco que o acusado, segundo certificado pelo oficial de justiça (fls. 91 dos autos de origem), foi devidamente citado e intimado, em 08.07.2024, para, respectivamente, responder as acusações apresentadas pelo Ministério Público por escrito no prazo de 10 dias, e comparecer à audiência do dia 31 de julho de 2024, às 14:30h, estando ciente do inteiro teor da decisão que recebeu a denúncia. Na oportunidade, o réu ainda informou possuir condições de constituir defensor. 
A Defesa foi constituída nos autos em 15 de julho de 2024 (fls. 96 dos autos de origem), mesma data em que foi impetrado o presente mandamus. 
Conforme a certidão de publicação (fls. 101 dos autos de origem), o ato “c. 695/24: Fica a Defesa intimada a apresentar resposta à acusação, no prazo legal.” foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 17.07.2024, considerando-se a data de publicação em 18.07.2024, o que denota, prima facie, ausência de prejuízo defensivo quanto a concessão do prazo de 10 dias para apresentar resposta a acusação antes da audiência. 
Em arremate, conquanto não se questione a inafastabilidade de jurisdição, faz-se pertinente aduzir que a Defesa em nenhum momento apresentou ao D. Juízo de piso qualquer pleito de adiamento da audiência designada, o que, ante a celeridade do feito na origem, seria possivelmente analisado em curto espaço de tempo, tendo tão somente postulado tal requerimento perante esta segunda instância. 
Logo, ante o exposto, não se verificam, no caso em análise, os requisitos necessários para concessão da liminar, devendo-se aguardar o julgamento do habeas corpus pela Turma Julgadora. 
Portanto, ausentes os pressupostos justificadores, indefiro, pois, a liminar almejada".

14.	Diante do exposto, indefiro a medida liminar.  

15.	Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.
Brasília, 29 de julho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente